Tribunal: TJES
Processo: 0000946-03.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000946-03.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ELEGANCIA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA.

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000946-03.2020.8.08.0024

EMBARGANTE: ELEGANCIA DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. MULTA ISOLADA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por ELEGÂNCIA DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA. com vistas ao esclarecimento de omissões no acórdão que negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente a ação anulatória de débito fiscal proposta contra o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, apenas para limitar a multa imposta em 100% do valor do tributo devido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso ao não enfrentar a alegação de violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao confisco, em relação à aplicação da multa isolada; (ii) determinar se é necessário prequestionar a tese sobre o caráter confiscatório da multa, em face do julgamento do Tema 487 pelo Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado omitiu-se ao não se manifestar sobre os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao confisco, ao analisar a aplicação da multa isolada, o que justifica o acolhimento parcial dos embargos para sanar a omissão.

4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece o caráter confiscatório da multa isolada quando aplicada em percentuais superiores a 100% do tributo devido, sendo que a limitação da multa a esse patamar é considerada razoável e proporcional, conforme os precedentes da Corte.

5. Quanto ao prequestionamento da adesão ao programa REFIS-2017, o acórdão embargado está suficientemente claro ao demonstrar a ausência de provas quanto à impossibilidade de formalização da adesão, não havendo necessidade de novo enfrentamento sobre o ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar as omissões identificadas, mantendo-se, no mais, o acórdão embargado.

Tese de julgamento
:

1. A limitação da multa isolada ao percentual de 100% do tributo devido é medida proporcional e razoável, conforme os precedentes do STF.

2. A falta de adesão formal ao REFIS-2017 deve ser comprovada pelo contribuinte, não sendo suficiente para isso a simples tentativa de comunicação por meio de canal inadequado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; art. 37; art. 5º, XXXVI; CPC/2015, art. 1.022; Lei n.º 10.628/2017, art. 7º; Decreto n.º 1.090-R/02, art. 758-K.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 640.452/RG, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 06.10.2011; STF, ARE 836.828/RS-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 10.02.2015; TJ-ES, Apelação Cível: 0021812-71.2020.8.08.0011, Rel. Min. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 24.05.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
embargos de declaração
opostos por
ELEGANCIA DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA
, com vistas ao esclarecimento de omissões supostamente existentes no v. acórdão lançado no ID 9552462, que
negou provimento
ao recurso de apelação cível outrora interposto, para manter inalterada a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação anulatória de débito fiscal proposta em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, apenas para limitar a multa imposta em 100% do valor do tributo devido.

Em suas razões (ID 10053552), narra a embargante que o acórdão guerreado padeceria de vício de omissão, uma vez que
“[...] a cobrança integral da multa isolada em questão, mesmo que em valor reduzido, implica em violação direta aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como à vedação ao confisco prevista no art. 150, IV, da Constituição Federal, ao princípio da moralidade administrativa previsto no art. 37 da Constituição Federal e aos princípios da segurança jurídica, confiança legítima e boa-fé objetiva, assegurados pelo art. 5º, XXXVI, da Constituição”
, ponto esse que não teria sido enfrentado.

Afirma, ainda, que
“o E. Supremo Tribunal Federal está em vias de julgar o Tema 487 da repercussão geral (RE n.º 640.452/RO), cujo objeto é precisamente o ‘Caráter confiscatório da ‘multa isolada’ por descumprimento de obrigação acessória decorrente de dever instrumental’, sob a perspectiva de sua confiscatoriedade, em discussão no presente caso”
.

Sustentou, também, que
“[...] embora a Embargante igualmente atendesse aos requisitos para adesão ao REFIS-2017 e tenha manifestado sua intenção de aderir ao programa de anistia, os benefícios alcançaram apenas os contribuintes que puderam aderir ao referido programa via sistema, diferentemente do caso da Embargante, que apenas não pode formalizar seu pedido de adesão via sistema, por uma indisponibilidade do próprio sistema da SEFAZ/ES”
.

Por fim, visa o prequestionamento das matérias, para enquadramento das questões ao permissivo constitucional que autoriza a interposição do Recurso Especial ou Extraordinário.

O embargado, em sede de contrarrazões (ID 11542096), pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

Conforme o magistério doutrinário,

A omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...) Erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No caso dos autos, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, entendo que o recurso merece parcial acolhimento.

Quanto aos dois primeiros pontos que foram suscitados pela embargante, verifico que, de fato, não houve manifestação na decisão embargada, o que passo a fazê-lo.

No que diz respeito à multa aplicada em decorrência da lavratura do auto de infração n°. 5.038.687-7 (fl. 66) por, supostamente,
“Deixar de escriturar documento fiscal na EFD - Escrituração Fiscal Digital, no prazo regulamentar”
, não se ignora, por certo, que no âmbito do direito tributário, há mais de uma espécie de multa, tendo sido, cada uma, delineada no julgamento do Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n° 727.872/RS,
in verbis
:

“No direito tributário, existem basicamente três tipos de multas: as moratórias, as punitivas isoladas e as punitivas acompanhadas do lançamento de ofício. As multas moratórias são devidas em decorrência da impontualidade injustificada no adimplemento da obrigação tributária. As multas punitivas visam coibir o descumprimento às previsões da legislação tributária. Se ilícito é relativo a um dever instrumental, sem que ocorra repercussão no montante do tributo devido, diz-se isolada a multa. No caso dos tributos sujeitos a homologação, a constatação de uma violação geralmente vem acompanhada da supressão de pelo menos uma parcela do tributo devido. Nesse caso, aplica-se a multa e promove-se o lançamento do valor devido de oficio. Esta é a multa mais comum, aplicada nos casos de sonegação”.

Destaco, outrossim, que a questão do caráter confiscatório da multa isolada foi submetida a julgamento por Repercussão Geral, no RE 640.452/RG, ainda pendente de julgamento, cujo acórdão restou assim ementado:

Ementa: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PUNIÇÃO APLICADA PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEVER INSTRUMENTAL RELACIONADO À OPERAÇÃO INDIFERENTE AO VALOR DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA (PUNIÇÃO INDEPENDENTE DE TRIBUTO DEVIDO). “MULTA ISOLADA”. CARÁTER CONFISCATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. QUADRO FÁTICO-JURÍDICO ESPECÍFICO. PROPOSTA PELA EXISTÊNCIA DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL DEBATIDA. Proposta pelo reconhecimento da repercussão geral da discussão sobre o caráter confiscatório, desproporcional e irracional de multa em valor variável entre 40% e 05%, aplicada à operação que não gerou débito tributário. (RE 640452 RG, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 06-10-2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG 06-12-2011 PUBLIC 07-12-2011 RT v. 101, n. 917, 2012, p. 643-651).

Conquanto ainda não tenha o STF decidido definitivamente o
leading case
referido (RE 640.452) em que reconhecida repercussão geral da questão relativa ao caráter confiscatório da “multa isolada” por descumprimento de obrigação acessória decorrente de dever instrumental (Tema 487) e a despeito das diferenças havidas entre as modalidades de multa no ensejo da fiscalização tributária, em que a própria Corte Suprema as distingue em 3 (três) tipos, conforme citado acima, foi assim também definido pelo STF:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
MULTA PUNITIVA DE 120% REDUZIDA AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA CORTE
. A multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. É a sanção prevista para coibir a burla à atuação da Administração tributária. Nessas circunstâncias, conferindo especial destaque ao caráter pedagógico da sanção, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos, respeitados os princípios constitucionais relativos à matéria.
A Corte tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%
. Entendimento que não se aplica às multas moratórias, que devem ficar circunscritas ao valor de 20%. Precedentes.
O acórdão recorrido, perfilhando adequadamente a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, reduziu a multa punitiva de 120% para 100%
. Agravo regimental a que se nega provimento [...]. 6. Com base nas considerações expostas, observo que o fato de o princípio do não confisco ter um conteúdo aberto permite que se proceda a uma dosimetria quanto a sua incidência em correlação com as diversas espécies de multa. As multas moratórias possuem como aspecto pedagógico o desestímulo ao atraso. As multas punitivas, por sua vez, revelam um caráter mais gravoso, mostrando-se como verdadeiras reprimendas. Não é razoável adotar o mesmo parâmetro para o desestímulo e a reprimenda. 7. A multa punitiva que busca afastar a sonegação é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. Nesse caso, a sanção tende a ser aplicada em conjunto com o lançamento de ofício, considerando que inidoneidade das declarações do contribuinte dá ensejo a supressão indevida do tributo. Considerando tal circunstância, conferindo especial destaque ao caráter pedagógico da sanção seja para impedir o cometimento de futuras infrações, seja para coibir o locupletamento indevido, há que se reconhecer a possibilidade de aplicação desta espécie de multa em percentuais mais rigorosos. [...]. ( ARE 836.828/RS-AgR, Primeira Turma, Relator: Ministro Roberto Barroso, DJe 10/2/2015).

Assim, conquanto a jurisprudência confirme a legalidade da imposição da multa pelo descumprimento de obrigação acessória por não haver relação necessária com o tributo, a limitação, no caso dos autos, da multa isolada ao que, em tese, poderia ser cobrado a título de tributo (100%) é medida que se mostra proporcional, razoável e juridicamente possível, conforme os precedentes jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria, até que a Corte Suprema decida o
leading case
afetado com objeto análogo (Tema 487).

Para corroborar, destaca-se a jurisprudência deste e. Tribunal Estadual:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA - SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PENHORA DE BEM IMÓVEL VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL E ACESSÓRIA AUTONOMIA SANÇÃO PECUNIÁRIA CONFISCO RECURSO PROVIDO. [...] As obrigações tributárias dividem-se entre principal (de conteúdo econômico, relativa ao pagamento do tributo ou de eventual multa) e acessória (de conteúdo não econômico, que diz respeito às prestações, positivas ou negativas, que devem ser realizadas no interesse da arrecadação ou fiscalização dos tributos).
5. A inobservância da obrigação acessória implicará no surgimento de uma nova obrigação principal (de cunho pecuniário) relativamente à penalidade imposta pelo descumprimento da obrigação acessória. Inteligência do art. 113, do CTN. 6. Em se tratando de obrigações autônomas, pois decorrentes de fatos geradores distintos, não se mostra equivocada a aplicação de sanção ao sujeito passivo que descumpre obrigação acessória e, ao mesmo tempo, deixa de recolher a exação tributária. 7. Segundo entendimento do E. STF o caráter confiscatório da multa sancionatória se vislumbra quando arbitrada em patamar superior a 100% (cem por cento) do valor do tributo. No caso, em se tratando de multas distintas, decorrentes de fatos geradores diversos, a análise do percentual da sanção deve ser realizada de forma isolada. 8. Recurso provido
. (TJ-ES - AI: 00361966820188080024, Relator: Telêmaco Antunes De Abreu Filho, Data de Julgamento: 14/05/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 24/05/2019).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA NÃO PODE SER SUPERIOR AO VALOR DO TRIBUTO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. MERCADORIAS ESTOCADAS SEM DOCUMENTAÇÃO FISCAL. CONTRIBUINTE NÃO PRODUZIU PROVAS PARA AFASTAR PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIMENTO. [...] A multa tributária aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente funciona como sanção para coibir a burla à atuação da Administração tributária.
6. O não cumprimento da obrigação acessória acarretou multa isolada, equivalente a 176,47% (cento e setenta e seis vírgula quarenta e sete por cento), do valor da operação. 7. Ainda que não definida pelo Tribunal Constitucional a tese no caso (Tema 487) em que discute o caráter confiscatório da multa isolada pelo descumprimento de obrigações acessórias, diante dos precedentes do STF pode-se assegurar a vedação ao confisco (art. 150, IV), às multas isoladas. 8. O valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória. 9. Dessa forma, considerando que a multa fora aplicada no patamar elevado, mantenho a sentença que determinou a redução ao percentual de 100% (cem por cento) do valor do imposto devido
. 10. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - Apelação Cível: 0021812-71.2020.8.08.0011, Relator: Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível).

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULATÓRIA. APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA. PROVÁVEL CARÁTER CONFISCATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo interposto pelo Estado em face de decisão, proferida em ação anulatória, na qual o juiz defere o pedido liminar para suspender a exigibilidade de crédito tributário decorrente de “multa isolada” aplicada pelo Fisco por descumprimento de obrigação tributária acessória. 2. Discussão no caso concreto que envolve o Tema 487 com repercussão reconhecida pelo e. STF, que diz respeito ao “Caráter confiscatório da 'multa isolada' por descumprimento de obrigação acessória decorrente de dever instrumental.” 3. Multa, na espécie, que ultrapassa mais de 100% do valor do tributo que a parte contribuinte recolheria, sendo de rigor a reforma parcial da Decisão recorrida para suspender a exigibilidade da multa no que ultrapassar 100% do montante do tributo devido
. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.(TJ-ES - Agravo De Instrumento: 5004527-42.2022.8.08.0000, Relator: Arthur Jose Neiva De Almeida, 4ª Câmara Cível).

Desse modo, a despeito das razões apresentadas no recurso, deve ser mantida sentença no ponto em que reconheceu o caráter confiscatório da multa aplicada à embargante, no que ultrapasse 100% do valor do tributo devido.

No que concerne ao último ponto, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

“
EMENTA
: TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL. RETIFICAÇÃO NÃO REALIZADA. ADESÃO AO REFIS/2017. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL. MANUTENÇÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese em que restou incontroverso nos autos, por reconhecimento da própria recorrente, o descumprimento da obrigação acessória e, ainda, que havendo a possibilidade de retificação (art. 758-K do Decreto n.º 1.090-R/02), esta não foi feita no prazo legal. Regularidade da autuação e possibilidade de imposição da sanção pecuniária. 2. Ausência de evidências a denotar que a retificação da EFD - Escrituração Fiscal Digital não foi possível por culpa do fisco. Inobservância do procedimento previsto em lei. 3. Requerimento de adesão ao REFIS/2017 não formalizado pelos meios indicados no art. 7° da Lei n°. 10.628/2017 4. Recurso conhecido e desprovido”.

Por ser relevante e oportuno, transcrevo os seguintes trechos do voto condutor que são claros ao explicitar os motivos pelos quais foram rechaçadas as teses sustentadas pela ora embargante:

“Todavia, verifica-se, de plano, que o procedimento adotado pela recorrente não atendeu à diretriz legal, notadamente pela ausência de requerimento perante a SEFAZ/ES, cuja autorização se revelava indispensável para as demais providências relacionadas à retificação.

Neste tocante, afirma a apelante que a ausência de autorização arrima-se no fato de ter tomado conhecimento de que, naquela ocasião, o Estado estava permitindo a retificação sem que fosse necessário o aval da Secretaria da Fazenda, fato que, todavia, não restou provado nos autos.

Ao contrário disso, consta à fl. 81 documento acostado pela própria recorrente do qual se extrai claramente orientação no sentido de que, para transmissão da EFD na hipótese do inciso III do art. 758-K, era necessário solicitar autorização na Agência da Receita Estadual da respectiva circunscrição.

[...]

A despeito disso, limitou-se a parte a tentar obter o deslinde da controvérsia mediante email direcionado ao Fale Conosco, canal, sabidamente inadequado para o fim que se pretendia alcançar.

Nesta mesma senda, ainda que fosse dispensável a autorização naquela oportunidade, inexistem nos autos evidências de que o sistema destinado à retificação estivesse indisponível. Outrossim, o contato via correio eletrônico também não tinha o condão de denotar o interesse da recorrente em aderir ao REFIS-2017 porquanto a Lei n°. 10628/2017, instituidora do referido Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais, previu expressamente a forma de adesão.

[...]

Como se nota, a adesão ao programa de parcelamento exigia a formalização de requerimento, a depender da classe de contribuinte na qual se encaixava, pela internet no endereço eletrônico da SEFAZ, em qualquer agência da Receita Estadual ou na Procuradoria Geral do Estado, não havendo, entretanto, qualquer menção acerca da validade da manifestação veiculada por email.

Nesta toada, de qualquer vertente que se analise, a teor do que dispõe o art. 373 do CPC, cuja exegese é no sentido de que cabe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito, não se desincumbiu a sociedade empresária de provar que a retificação da EFD - Escrituração Fiscal Digital e a adesão ao REFIS-2017 não se perfectibilizaram por culpa do recorrido.

Por consequência, considerando que restou incontroverso, por reconhecimento da própria recorrente, o descumprimento da obrigação acessória e, ainda, que havendo a possibilidade de retificação (art. 758-K do Decreto n.º 1.090-R/02), esta não foi feita no prazo legal, vislumbro a regularidade da autuação e a possibilidade de imposição de sanção pecuniária”.

N
ota-se que, em resumo, ao apontar suposta omissão, a parte embargante tenta alterar a conclusão externada, para que a sua pretensão recursal seja acolhida.

Assim, a meu ver,
este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo da recorrente em tentar caracterizar a existência de vício, ao menos no que tange ao terceiro ponto, que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Diante do exposto,
conheço dos embargos declaratórios e dou-lhes parcial provimento
, para sanar as omissões acima fundamentadas, sem atribuir-lhes efeitos infringentes.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 13/03/2025 às 12:57:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55915913032025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso, sem efeitos infringentes.